Tribunal: STF
Processo: HC 265247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gerson Dias Figueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que determinou o prosseguimento de ação penal instaurada contra o paciente pelo crime de deserção (art. 187 do CPM). 



    A defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi desligado das fileiras das Forças Armadas, fato que afastaria a condição de prosseguibilidade para a persecução penal militar pelo crime de deserção (CPM, art. 187).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento final do writ. 



    No mérito, postula a concessão da ordem para reestabelecer a decisão do Conselho Permanente de Justiça da 12ª CJM em Manaus/AM, que extinguiu a ação penal em razão da perda do status de militar. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor do julgado questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESERÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM. STATUS DE MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, em face de ex-soldado, que extinguiu a ação penal militar, Deserção de Praça, em razão da perda da qualidade de militar do réu pelo licenciamento. O recorrente requereu a cassação da sentença e o prosseguimento da ação penal militar. A defesa pugnou pela manutenção da decisão. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a perda da condição de militar após o recebimento da denúncia impede o prosseguimento da ação penal militar pelo crime de deserção. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O crime de deserção (art. 187 do CPM) exige a condição de militar ativo como elementar do tipo penal, sendo considerado requisito de procedibilidade para o recebimento da denúncia. 



    4. O legislador não previu a condição de prosseguibilidade após o recebimento da denúncia. O entendimento majoritário do Superior Tribunal Militar é que a perda posterior da qualidade de militar não obsta a marcha processual. 



    5. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM estabelece que para as praças serem denunciadas pelo crime de deserção é necessário readquirir a condição de militar, mediante reinclusão. 



    6. Não há previsão legal de extinção do processo pelo crime de deserção, em razão de licenciamento superveniente. 



    7. Prevalece o entendimento jurisprudencial que afasta a tese de prosseguibilidade como condição da ação. 



    8. A manutenção do processo assegura a repressão ao crime de deserção e a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     9. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal militar. Decisão por maioria.” (e-doc 3, fl. 107)



    De início, ressalto que não desconheço o entendimento firmado pela Primeira Turma, no julgamento do HC 193.602/RS, que concluiu pela irrelevância da exclusão do militar das fileiras da caserna posteriormente à prática do crime de deserção.



    Não obstante, registro que passei a integrar a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, a qual, na linha do meu entendimento pessoal lançado nos HC nº 191.021-AgR/RJ, HC nº 198.682/AM, HC nº 148.613/DF, dentre outros, reconhece a perda da condição de procedibilidade ou prosseguibilidade da ação penal militar quando o réu, que responde pelo crime de deserção (CPM, art. 187), não mais integra as Forças Armadas. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. LICENCIAMENTO. PERDA DO STATUS DE MILITAR NO CURSO DO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O licenciamento das Forças Armadas em razão do término do serviço militar obrigatório implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 204.997-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/05/2023)



    Assim, prevalece na Segunda Turma desta Suprema Corte o entendimento no sentido da relevância da exclusão do militar das fileiras da caserna, posteriormente à prática do crime de deserção, para a aferição da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.



    Desta feita, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de extinção definitiva da ação penal nº 7000264-93.2024.7.12.0012/AM, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente